Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5984/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.550/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Carneiro (XXX.877.761-XX); Cláudia de Alvim Carneiro (XXX.748.961-XX); Cristina Müller Streibel (XXX.191.190-XX); Marcilene Lemos Costa (XXX.618.884-XX); Maria Antonieta Lemos Costa (XXX.050.224-XX); Maria Aparecida Lemos Costa (XXX.030.054-XX); Maria dos Anjos Lemos Costa (XXX.618.534-XX); Selma Lúcia da Costa Kormann (XXX.695.152-XX); Solange de Alvim Carneiro (XXX.960.591-XX); Umbelina Lemos Costa (XXX.575.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.